Tribunal: TJDFT
Processo: 0744186-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744186-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por HUGO DE SOUZA CORTES FARIAS, assistido por RANIERI DA SILVA FARIAS, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF), para impor à parte ré a obrigação de continuar o custeio integral de internação psiquiátrica e de pagar compensação por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou, de ofício, para o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de que, “a despeito de não se tratar de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistemas público e suplementar” (ID 77171855 – págs. 11-12). Redistribuída a ação para o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, esse suscitou o presente conflito de competência. Aduz que, no caso dos autos, o autor não pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado pela Lei n.o 8.080/1990. Entende que o autor questiona a negativa de um serviço de saúde fornecido pelo INAS - sistema de assistência à saúde dos servidores do Distrito Federal, criado pela Lei Distrital no 3.831/2006, que não se inclui no conceito de saúde pública. Dito isso, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações dos juízos envolvidos. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora